Tribunal: TJPA
Processo: 0028533-70.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028533-70.2017.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO PINTO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2o, INCISOS II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA
RES FURTIVA
. INOCORRÊNCIA. RÉU EM FUGA.
ABOLITIO CRIMINIS
PARCIAL. LEI N. 13.654/2018. RETROATIVIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. MODIFICAÇÃO DE REGIME. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

2. Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse do bem roubado, ainda que por um breve espaço de tempo, e já se encontrava em fuga quando a polícia o alcançou, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

3. Assim, por força da nova redação do art. 157 do Código Penal promovida pela Lei nº 13.654, de 23.04.2018, exclui-se a majorante por utilização de arma (branca) – artigo 157, §2º, I, do Código Penal –, pois, no decorrer do julgamento do presente feito, sobreveio a referida
abolitio criminis
parcial. Ainda que tenha havido alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, que introduziu o inc. VII no § 2º do art. 157 do Cód. Penal, fazendo ressurgir a majorante do emprego de arma branca, não há que aplicá-la no caso concreto em face do princípio da irretroatividade da lei mais grave.

4. Não procede o pleito de substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, haja vista se tratar de condenação por crime de roubo, ou seja, cometido mediante grave ameaça à pessoa, cuja pena restou superior a quatro anos de reclusão.

5. Não há que se falar em redução da pena pecuniária, eis que os valores fixados se encontram bem próximos ao patamar mínimo estabelecido pelo Código Penal a cada delito, revelando-se tais quantias arbitradas suficientes e proporcionais ao crime perpetrado, além de reforçarem o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
Fabricio Pinto Goncalves,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Jackson José Sodré Ferraz,
Juiz de Direito da 5° Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2°, I e II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 04/06, que no dia 18.11.2017, por volta das 18h30min, a vítima Thiago Júnior Brito Dias chegava em seu local de trabalho, próximo à Praça da Trindade, quando foi surpreendida por dois indivíduos sendo que um deles, o denunciado Fabrício Pinto Gonçalves, portava uma arma tipo facão da marca Tramontina com cabo de plástico de cor branca e, mediante grave ameaça, subtraíram a mochila da vítima que continha um cartão de crédito Itaú, vale Transporte, carteira de identidade civil e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), bem como o seu celular Samsung Galaxy J7 que estava em seu bolso da bermuda.

Ato contínuo, os meliantes tentaram empreender fuga correndo, porém a vítima resolveu dar alarme à população gritando as textuais "LADRÃO, LADRÃO!", ocasião em que, próximo ao local, estava em ronda policiais militares que saíram em perseguição aos meliantes tendo alcançado apenas o denunciado Fabricio Pinto Gonçalves, o qual estava em posse da mochila da vítima com seus pertences, bem como com o facão utilizado na prática delituosa.

O denunciado, então, foi encaminhado à Seccional Urbana de São Brás onde foi preso em flagrante delito e foram devolvidos os pertences da vítima, com exceção de seu celular que ficou em posse do seu comparsa que conseguiu obter êxito em sua fuga.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas com o reconhecimento da vítima, com o depoimento das testemunhas, com o auto de entrega da mochila roubada com os pertences da vítima, bem com o termo de exibição e apreensão arma tipo facão da marca Tramontina com cabo de plástico de cor branca utilizada pelo denunciado.

Em

razões recursais,
às fls. 151/161, a defesa pugna pela absolvição, mediante a fragilidade do Suporte Probatório.

Pugna, ainda, da desclassificação do Crime de Roubo Consumado para a Modalidade Tentada, do afastamento da Majorante do Uso de Arma Branca ou imprópria no Crime de Roubo por Falta de Previsão Legal, da substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos e da Incidência das Circunstâncias Favoráveis do artigo 59 do Código Penal.

Por fim, pugnou pela fixação da Pena de Multa em Parâmetros Reduzidos.

Em

contrarrazões
, às fls. 163/168, a RMP de 1º grau, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
parcial do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar em todo os seus termos.

1. Da Almejada Absolvição

O defensor do apelante pugna por sua
absolvição,
alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos em relação à sua participação no crime em tela,
visto que a vítima não compareceu em juízo, não havendo como condenar o Apelante apenas com os depoimentos dos policiais.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fls. 227), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo, que descreveram o ocorrido por ocasião do delito, senão vejamos.

Friso, neste ponto, que apesar de não conseguir acessar o conteúdo da mídia em anexo por ausência de traslado dos autos físicos para o Sistema PJe, não há qualquer prejuízo à análise dos autos, de vez que tais depoimentos foram transcritos pela magistrada em sua sentença, os quais ora transcrevo:

“Perante a autoridade policial, a vítima THIAGO JÚNIOR BRITO DIAS assim declarou sobre o ocorrido:

“Que na data de hoje (18/11/2017), por volta das 18h30min, logo que chegou em frente ao seu local de trabalho, percebeu que dois meliantes se aproximavam em sentido contrário, ocasio em que um deles, que depois soube tratar-se de FABRÍCIO PINTO GONÇALVES, de posse de um FACO, COM CABO DE PLÁSTICO DE COR BRANCA , DA MARCA TRAMONTINA, apontou em sua cintura e anunciou o assalto; que diante da ameaça, entregou sua mochila contendo: um cartão de crédito do Banco Itaú, vale transporte, carteira de identidade civil e a quantia de R$40,00 (quarenta reais); que o outro assaltante exigiu o celular que estava em seu bolso da bermuda e como ainda estava na mira do faco, teve que entregar o celular da marca Samsung Galaxy j7, contendo chip n. 091-98494-1352; que ambos saíram em fuga , mas o decidiu dar alarme à populaço, ocasio na qual estava passando no local, em ronda, Policiais Militares, motivo pelo qual, passou a gritar ‘LADRO! LADRO!’; que os policiais saíram em perseguiço, porém alcançaram somente o assaltante que portava sua mochila que aqui identificou-se como sendo FABRÍCIO PINTO GONÇALVES; que durante a fuga o acusado ainda tentou livrar-se da mochila e do faco usado no assalto; que seus pertences que estavam na mochila foram recuperados , apenas no recuperou seu aparelho celular, o qual ficou com o meliante que conseguiu evadir-se do local; que ressalta que ambos foram bastante agressivos, ameaçando-o o tempo de furá-lo, caso reagisse.”

A testemunha PM JONISON POMPEU DA SILVA afirmou em Juízo:

"Que recorda do fato e do réu; que estava de serviço próximo à Praça da Trindade, quando o réu passou correndo com uma mochila nas costas e com um terçado e a vítima o perseguindo gritando; que ao observar o movimento, perseguiu-os e, em torno de 10 minutos, conseguiu deter o réu já passando a Tamandaré;
que quando o capturou, o acusado estava com os objetos da vítima
; que no presenciou o fato, apenas a movimentaço;
que teve contato com a vítima logo após a apreenso; que o bem da vítima era uma mochila
; que no viu, mas segundo informaçes, havia outra pessoa com o réu e que correu para outro lado; que o celular da vítima no foi recuperado; que a vítima reconheceu o réu.”

Por fim, a testemunha de Acusaço PM RAUL GUILHERME SANTOS FERREIRA asseverou:

"Que estava fazendo reconhecimento extensivo a pé na Praça da Trindade,
quando o réu passou correndo com a vítima atrás dele; que perseguiu o réu e conseguiu detê-lo na outra praça; que foi encontrado com o acusado a mochila da vítima e uma faca
, porém o celular estava com outro indivíduo o qual no viram; que manteve contato com a vítima e esta reconheceu o réu e relatou os fatos ocorridos; que no realizou nenhuma diligência anterior contra o acusado; que no viu o outro individuo; que no sabe dizer se a faca era do réu ou da vítima; que pelo contexto do fato relacionou a arma com réu.”

O acusado exerceu seu Direito Constitucional ao silêncio, ao final da audiência.” - Grifei

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima em sede policial
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Some-se a isso o fato de a vítima ter presenciado a captura do acusado imediatamente após ele ter subtraído os bens da vítima sob grave ameaça, embora extrajudicial o depoimento, não pode ser desconsiderado, pois corrobora os depoimentos judiciais prestados e, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Ressalto que não pretendeu o acusado desconstituir a acusação que lhe foi feita, o que acaba por não deixar sequer uma dúvida de que estaria sendo acusado injustamente.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
,
ainda que obtida na fase extrajudicial
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado, principalmente em se considerando as contradições existentes nos depoimentos dos réus.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.
A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada.
Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo.

2. Da Almejada Desclassificação Para o Crime de Roubo Tentado

O apelante pugna pela
desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado
, alegando que não houve a posse tranquila da
res furtiva
, que não saiu da esfera de disponibilidade da vítima, uma vez que logo após ter subtraído a mochila, esta foi recuperada pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que não há como se aceitar a tese de roubo tentado, mesmo em se verificando que a
res furtiva
foi recuperada.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante e o corréu tiveram a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, e já se encontravam em fuga quando a polícia os alcançou, como se vê dos depoimentos constantes dos autos acima transcritos.

Assim, se os meliantes já se encontram em fuga, ainda que perseguidos logo após a prática do delito pela vítima ou por terceiros, ou ainda que abandonem mais à frente o produto do crime, eles obviamente já consumaram o roubo, pois é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos oriundos do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO.

NECESSIDADE DE EFETIVA INVERSÃO DA POSSE. POSSE QUE SE INVERTEU.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Com relação à consumação dos delitos patrimoniais, esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a "inversão da posse", não se preocupando se ela se fez mansa, pacífica e desvigiada, conforme enuncia o verbete 582/STJ.

2. No caso, o agravante teve a posse dos bens objeto da subtração, tanto que trancou as vítimas em um cômodo da casa, tendo sido posteriormente rendido por uma delas somente no momento em que tentava imprimir fuga. Portanto, o delito se consumou.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1326478/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.

3. Se a Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o paciente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 626.836/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pela defesa do apelante.

2. Da Requerida Correção da Pena-Base, Exclusão da Majorante do Emprego de Arma Branca, Posterior Substituição Por Penas Restritivas de Direito e Fixação da Pena de Multa em Parâmetros Reduzidos

Caso rechaçada a tese absolutória, afirma que o Juízo
a quo
desobedeceu ao princípio da individualização da pena, pois fixou ao apelante a mesma pena aplicada ao corréu que efetivamente praticou o crime
, deixando de analisar a sua conduta individual.

Pugna pela
exclusão da majorante do emprego de arma branca ou imprópria
, eis que houve a revogação da majorante em razão da
novatio legis in mellius - Introduzida pela Lei 13.654/2018 do Código Penal - Aplicação retroativa
.

Pede, ainda, a posterior
substituição por penas restritivas de direito
. Também aqui não lhe assiste razão.

Pugna, por fim, a
fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos
.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu (fls. 141/142), observa-se que não há que se falar em desobediência aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena, visto que a reprimenda a ele cominada já fora fixada, pela magistrada
a quo
, foi afastada do mínimo legal em 01 (hum) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da existência de 02 (duas) circunstância judiciais desfavoráveis - antecedentes e consequências. Vejamos a parte da 1ª fase da dosimetria da pena:

“Passo à individualizaço da pena do réu, com observância das disposiçes dos Arts. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro.

O Réu registra antecedentes criminais, por força de uma condenação com trânsito em julgado no processo n. 0016621.76-2017.8.14.0401, portanto, circunstância desfavorável.

Sua conduta social suponho neutra, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade.

Culpabilidade comprovada, porém, não alcançou contornos especiais suficientes a elevar a pena.

Quanto à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra, pois no se pode presumir em matéria de personalidade.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, circunstância neutra.

As consequências do crime, considero como desfavoráveis, tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar todos os produtos do crime.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de recluso e 50 (cinquenta) dias-multa à razo de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infraço.

Verifico a incidência da atenuante prevista no Art. 65, I, do Código Penal Brasileiro, ter o agente menor de 21 anos na data do delito, por este motivo reduzo a pena base para 05 (cinco) anos de recluso e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Não incidem agravantes.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Incisos I e II (roubo com emprego de arma e concurso de agentes), do Código Penal Brasileiro, com redaço antes da entrada em vigor das Leis nº 13.654, de 2018, e nº 13.964, de 2019, razo pela qual aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de recluso e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Não incidem causas de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena do réu FABRÍCIO PINTO GONÇALVES em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de recluso e 67 (sessenta e sete) dias-multa à razo de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo o regime inicial de cumprimento de pena ser o fechado, tendo em vista que as circunstâncias recomendam o referido regime, uma vez que o apenado é contumaz na prática de assaltos, conforme Art. 33, §3º, do Código Penal Brasileiro, portanto, sentença condenatória anterior com trânsito em julgado.

Não verifico a possibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos.”

Desta forma analisando a bem realizada dosimetria não há que se falar em aplicação da pena-base no mínimo legal.

Mantenho ainda, a sentença na segunda fase da dosimetria da pena que atenuou a pena em 06 (seis) meses em virtude do acusado ser menor de 21 (vinte e um) anos (art. 65, I do CP), atenuando ainda 5 (cinco) dias-multa.

Terceira Fase da Dosimetria. Majorante decorrente do emprego de arma branca. Alteração da pena.
Novatio legis in mellius
.

Ocorre que o crime foi praticado em
17.11.2017
, sendo assim chegando-se à terceira fase da dosimetria, verifica-se que em razão da entrada em vigor da Lei n. 13.654, de 23.04.2018, o emprego de arma branca passou configurar tão somente a grave ameaça caracterizadora do roubo simples, uma vez que foi revogado o inciso I do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, com a criação de majorante específica para o emprego de arma de fogo, a qual culminou na elevação da fração de acréscimo para 2/3 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

Assim, a utilização de uma arma branca no roubo não mais o majorava o roubo com o advento da LEI Nº 13.654, DE 23 DE ABRIL DE 2018, servindo tão somente para caracterizar o roubo na sua forma simples.

Ocorre que, posteriormente, houve nova alteração legislativa - LEI Nº 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019, que veio a introduzir novamente a arma branca em seu inciso VII.

Considerando que,
in casu
, o fato diz respeito à utilização de arma branca por parte do recorrente e que a condenação se deu com a majorante ora abolida, nada mais justo que retirá-la da imputação feita ao recorrente.

Neste caso, por ter havido lei nova mais benéfica, ela deve retroagir para abarcar fatos anteriores à sua vigência, mesmo que atualmente não esteja mais vigendo essa lei.

Por retroatividade da lei, explico, entende-se como a situação jurídica em que uma lei venha a produzir efeitos em relação a fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor.

Sobre a necessidade da nova lei retroagir para excluir a causa de aumento imposta ao réu, diminuindo-lhes a reprimenda, vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS COM SUFICIENTE APOIO NA PROVA ENFEIXADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. LEI N. 13.654/2018. RETROATIVIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CENSURA PENALÓGICA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1.
Omissis
.

1.2.
Omissis
.

1.3.
Omissis
.

2.1.
Omissis
.

2.2.
Omissis
.

2.3.
Omissis
.

2.4. Por fim, chegando-se à terceira fase da dosimetria, embora prolatada a sentença de acordo com a legislação vigente à época, observa-se que em razão da entrada em vigor da Lei n. 13.654, de 23.04.2018, o emprego de arma branca passou configurar tão somente a grave ameaça caracterizadora do roubo simples, uma vez que foi revogado o inciso I do parágrafo

segundo do artigo 157 do Código Penal, com a criação de majorante específica para o emprego de arma de fogo, a qual culminou na elevação da fração de acréscimo para 2/3 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

2.5. Assim, por força da nova redação do art. 157 do Código Penal promovida pela Lei nº 13.654, de 23.04.2018, exclui-se a majorante por utilização de arma (branca) – artigo 157, §2º, I, do Código Penal –, eis que, no decorrer do julgamento do presente feito, sobreveio a referida abolitio criminis parcial.

2.6. Quanto à alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, que introduziu o inc. VII no § 2º do art. 157 do Cód. Penal, fazendo ressurgir a majorante do emprego de arma branca, deixa-se de aplicá-la no caso concreto em face do princípio da irretroatividade da lei mais grave, conforme deliberado por esta Câmera, por unanimidade de votos, quando da apreciação do Apelo n. 0010822-10.2015.8.06.0154, na sessão de julgamento ocorrida no dia 11 de fevereiro de 2020, sob a relatoria do Des. Francisco Carneiro Lima, bem como em diversos julgamentos posteriores.

2.7.
Omissis
.

2.8.
Omissis
.

2.9.
Omissis
.

3. Recurso parcialmente provido por unanimidade.

(TJCE: Relator (a): LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES; Comarca: Tururu; Órgão julgador: Vara Única Vinculada de Tururu; Data do julgamento: 28/09/2021; Data de registro: 29/09/2021)

Assim, por força da nova redação do art. 157 do Código Penal promovida pela Lei nº 13.654, de 23.04.2018, exclui-se a majorante por utilização de arma (branca) – artigo 157, §2º, I, do Código Penal –, eis que, no decorrer do julgamento do presente feito, sobreveio a referida
abolitio criminis parcial
.

Deste modo, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, que introduziu o inc. VII no § 2º do art. 157 do Cód. Penal, fazendo ressurgir a majorante do emprego de arma branca, não se aplica ao caso concreto em face do princípio da irretroatividade da lei mais grave.

Assim, havendo somente a majorante do concurso de pessoas e não havendo minorantes a serem aplicadas no caso em questão, fixo a majoração da pena em apenas 1/3 (um terço), isto posto, fica o recorrente condenado, em definitivo, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, mantido o valor unitário desta no mínimo legal.

Da mesma forma,
não procede o pleito de substituição por penas restritivas de direitos, em

obediência ao art. 44, inciso I do CPB,
haja vista se tratar de condenação por crime de roubo, ou seja, cometido mediante grave ameaça à pessoa,
cuja pena restou superior a quatro anos de reclusão.

Da Correção da Pena de Multa

Pugna, também, pela
correção da pena de multa, a qual deve guardar consonância com a pena privativa de liberdade, bem como, com a precária situação financeira da ré Jaqueline.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

Incabível a pretendida redução
, pois
entendo que os valores de 60 (sessenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, cominado ao crime de roubo majorado,
não merece redução
, eis que se

encontra em patamar justo estabelecido pelo art. 49, do CPB, a qual fixa o pagamento de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa para os crimes ali previstos, revelando-se o valor

arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando a apelante a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena aplicada ao Apelante FABRÍCIO PINTO GONÇALVES nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021